Tribunal: TJES
Processo: 5021903-91.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021903-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIS VEICULOS EIRELI e outros
RECORRIDO: ANDRE DOS SANTOS MARCELINO COSTA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021903-91.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ANDRE DOS SANTOS MARCELINO COSTA, MAIS VEICULOS EIRELI.
RECORRIDOS
: MAIS VEICULOS EIRELI, ANDRE DOS SANTOS MARCELINO COSTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS. DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE O FORNECEDOR DE PRODUTOS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESSARCIR OS VALORES POR ELA RECEBIDOS. DESERÇÃO RECURSO RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Em apertada síntese, alega a parte autora que
realizou contrato de compra e venda com a ré para aquisição de veículo, modelo Chevrolet Sonic, LTZ. 1.6, 16V, Flexpower, 5P, Aut., Chassi: KL1JM6C08CB092997, tendo este apresentado defeitos em menos de um mês após a compra, e que, mesmo tendo sido deixado na loja para reparos, os defeitos não foram solucionados. Diante da frustração do conserto e persistência dos problemas, requereu a devolução dos valores pagos, incluindo as alegadas parcelas vincendas, bem como a compensação pelos danos morais sofridos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial. Inconformadas, as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se os defeitos apresentados no veículo adquirido justificam a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos; (ii) verificar o dever de ressarcimento da ré quanto às parcelas vincendas, cuja obrigação advém de contrato de financiamento bancário firmado pelo autor; (iii) definir se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a ré, ora recorrente, não realizou o preparo, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça nos autos, seja na contestação, seja no recurso inominado.

5. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

6. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
".

7. Diante disso, considerando que o recurso inominado foi interposto no dia 09 de setembro de 2024, e o pagamento das custas comprovado apenas no dia 17 de setembro de 2024, conforme ID n° 50947605, conclui-se que o preparo foi comprovado intempestivamente, sendo o recurso inominado do réu deserto e, consequentemente, não conhecido.

8. Quanto ao mérito do recurso inominado do autor, este limita a sua insurgência ao pleito de ressarcimento das parcelas “vincendas” decorrentes do negócio jurídico firmado junto ao réu. A esse respeito, impõe de início observar que as alegadas parcelas “vincendas” decorrem de relação jurídica mantida entre o autor e instituição financeira que não foi incluída no polo passivo do processo.

9. De toda forma, vale lembrar que o contrato de financiamento (alienação fiduciária) mantido entre o autor e a instituição bancária não participante do processo, tratam-se de relações jurídicas distintas. Em que pese a evidente dependência recíproca entre os contratos de compra e venda do veículo e de financiamento, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento pacificado, decidiu que a rescisão do contrato do consumidor com a revendedora de veículos não pressupõe a rescisão automática do contrato de financiamento com o banco, quando este não integra o grupo econômico daquela. Vejamos entendimento da Corte Cidadã nesse sentido
: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 326/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto. 2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). 3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ. REsp 1946388 / SP. RECURSO ESPECIAL. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 07/12/2021. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 17/12/2021).

10. Nota-se, no entanto, que não é objeto dos autos o contrato de financiamento havido entre o autor e a instituição financeira a quem é destinada as parcelas decorrentes do referido contrato, nem foi decretada sua rescisão ou nulidade. Contudo, considerando a determinação do Juízo de Origem, quanto ao desfazimento do negócio jurídico relativo à compra e venda de veículo, com a determinação de devolução do veículo objeto do processo ao réu, e o restabelecimento do
status quo ante,
impõe-se também a restituição dos valores pagos em decorrência da aquisição do bem, incluindo os valores recebidos pela instituição financeira como parte do pagamento, com o objetivo de afastar o enriquecimento sem causa.

11. Assim, com a devolução do veículo, deve a ré ser condenada a obrigação de fazer consistente na restituição da diferença do valor do contrato de compra e venda a ser pago diretamente à Instituição Financeira com quem o autor firmou contrato. Destarte, considerando que o valor total do contrato é de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), e que já restou determinado a restituição do montante de R$ 15.674,77 (quinze mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) pelo Juízo de origem, deve a ré providenciar a devolução da diferença de R$ 24.225,23 (vinte e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) diretamente à Instituição Financeira com o fito de resolver parte ou totalmente o contrato de financiamento firmado pelo autor e utilizado como parte do pagamento do veículo.

12. Eventual diferença a ser paga ao banco, ou mesmo a devolução de valores sobejantes, assim como demais obrigações referentes a resolução do contrato de financiamento contraído pelo autor, deve ser dirigida pelo próprio autor junto a referida entidade, vez que além de não fazer parte da relação processual, também não é objeto da presente ação.

IV. DISPOSITIVO
13. Da conclusão.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO
por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para
reformar a sentença a fim de condenar o Réu
a

providenciar a devolução da diferença de R$ 24.225,23 (vinte e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) diretamente à Instituição Financeira a qual o autor firmou contrato de financiamento como parte do pagamento de veículo, a ser acrescido de correção monetária desde a data do pagamento e de juros de mora desde a data da citação. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ao autor, pois este sagrou-se vencedor na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018). Por outro lado, por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)